Tribunal: STF
Processo: ARE 1417240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. OUTRAS PROVAS. HABILITAÇÃO TARDIA. NÚCLEO FAMILIAR DISTINTO. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. LEI 13.146/2015. 1. Apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a pagar à parte autora o equivalente a 50% do valor do benefício de pensão por morte de 22.03.2005 a 01.10.2017. 2. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário (TRF1, AC 0041960- 57.2016.4.01.9199, Rel. Des. Fed. FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 1ª CRP/MG, E-DJF1R 29.04.2020). 3. Não obstante o entendimento no sentido de que a sentença declaratória de reconhecimento de união estável post mortem, por ser ação de estado, produz eficácia contra terceiros, inclusive quanto ao INSS (TRF1, AC 0047712- 49.2012.4.01.9199, Rel. Juiz Fed. Conv. MÁRCIO BARBOSA MAIA, 1ª Turma, EDJF1R 13.11.2015), a relação de convivência no caso em exame foi comprovada por meio de prova documental corrobradao pelos depoimentos prestados pelas testemunhas no sentido de que a autora e o instituidor da pensão viveram em união estável até a data do óbito deste. 4. A parte autora não compõe o mesmo núcleo familiar da outra beneficiária, dependente do instituidor do benefício, fazendo jus às parcelas pretéritas desde a data de entrada do requerimento até a data de seu óbito TRF1, AC 1000534-88.2017.4.01.3807, Rel. Des. Fed. GILDA SIGMARINGA SEIXAS, 1ª Turma, E-DJF1R 21.07.2020). 5. Tratando-se de dependente absolutamente incapaz, o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do requerimento, mesmo em caso de habilitação tardia, não incidindo o disposto no art. 76 da Lei 8.213/91 (TRF1, AC 0027060- 35.2017.4.01.9199, Rel. Des. Fed. FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 1ª CRP/MG, E-29.04.2020). 6. Ainda que a pessoa com deficiência não seja mais enquadrada entre os absolutamente incapazes, somente a partir da entrada em vigor da Lei 13.146/2015 é que começa a contagem da prescrição. Logo, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre a vigência da lei em referência e a propositura da demanda, não há que se falar em prescrição (TRF5, APELREEX 0800458-24.2015.4.05.8102, Rel. Des. Fed. LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª Turma, E-DJF5R 20.11.2018). 7.Comprovada nos autos a condição de dependente financeira das beneficiárias, a pensão por morte deve ser rateada igualmente entre elas (TRF1, AC 1027567-33.2019.4.01.9999, Rel. Des. Fed. GILDA SIGMARINGA SEIXAS, 1ª Turma, E-DJF1R 07.04.2020). 8. Apelação do INSS e da segunda ré não providas. Apelação da autora provida em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente